Tribunal: TCU
Processo: 047.139/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento para conhecer a Governança e estrutura do Banco Central do Brasil diante das renovadas atribuições advindas da Lei Complementar 179/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Levantamento com o objetivo de conhecer a organização e o funcionamento da estrutura de governança do Banco Central do Brasil à luz da Lei Complementar 179/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão para o conhecimento da Casa Civil da Presidência da República, a fim de que, caso entenda pertinente e dentro da sua alçada, venha a adotar medidas para a criação de um Comitê de Supervisão, a instituição de um Comitê de Auditoria e a autonomia orçamentária do Banco Central do Brasil; 9.2. arquivar este processo, com fundamento ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.